Tribunal: TJDFT
Processo: 0068774-64.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0068774-64.2010.8.07.0001 EMBARGANTE: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A EMBARGADO: JOSMAR FERREIRA VEIGA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 12606868, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pela GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, situação que ensejou o aviamento de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo (ID 12606874). O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no AI 791.292 (Tema 339) e no RE 833.248 (Tema 786). Ato contínuo, considerando a harmonia entre o acórdão recorrido e as orientações fixadas nos Temas 339 e 786, negou-se seguimento ao extraordinário (ID 25823002). Contra tal decisão, a recorrente interpôs agravo interno, insurgindo-se unicamente quanto à aplicação do Tema 786, e o Conselho da Magistratura deste TJDFT negou provimento ao recurso, em acórdão cuja ementa é a seguinte (ID 29218463): AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 786 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.010.606, paradigma do Tema 786, da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte. II – Agravo interno conhecido e não provido. A agravante, opôs, também, embargos de declaração, os quais, ainda, pendem de análise. Não obstante, no ID 31231695, consta o Ofício Eletrônico 17367/2021 RCL 50.661/DF, oriundo da Corte Suprema, comunicando a procedência do pedido formulado no bojo da RCL 50.661/DF, ajuizada pela GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A e a cassação do ato impugnado. Oportuno transcrever trecho da decisão proferida pelo Ministro ALEXANDRE DE MORAES: “(...) revela-se restrição à liberdade de expressão e à livre manifestação do pensamento a manutenção do acórdão do Tribunal de origem, o qual confirmou decisão que ordenou a retirada de matéria jornalística licitamente publicada, sob a justificativa em um “direito ao esquecimento”, incorrendo, em consequência, em manifesta ofensa ao decidido no Tema 786 da repercussão geral”. Assim, constatada pelo Supremo Tribunal Federal conclusões divergentes no acórdão combatido e na tese estabilizada no Tema 786, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do apelo constitucional à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Por fim, revogo o despacho de ID 30957755. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019